Tribunal: TJBA
Processo: 8020333-45.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-07-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8020333-45.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível AGRAVANTE: JORGE LUIS MAXIMINO SILVA Advogado(s): RAIMUNDO FREITAS ARAUJO JUNIOR AGRAVADO: BANCO VOTORANTIM S.A. Advogado(s): ACORDÃO DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO PELO JULGAMENTO DO MÉRITO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA. AGRAVO DESPROVIDO I. Caso em exame Agravo de Instrumento interposto por Jorge Luis Maximino Silva, contra decisão que indeferiu tutela provisória de urgência em demanda revisional de cláusulas contratuais firmadas com o Banco Votorantim S/A. Pedido de: (a) pagamento conforme planilha própria; (b) manutenção da posse do bem; (c) retirada do nome dos cadastros de inadimplência. Agravo interno interposto contra decisão monocrática foi prejudicado pelo julgamento de mérito do agravo de instrumento. II. Questão em discussão Há duas questões em discussão: (i) saber se o julgamento do agravo de instrumento prejudica o agravo interno interposto contra a decisão monocrática que negou o efeito suspensivo; e (ii) saber se estão presentes os requisitos legais para concessão de tutela provisória de urgência em revisão contratual de pacto firmado com instituição financeira. III. Razões de decidir O julgamento de mérito do agravo de instrumento absorve integralmente o objeto do agravo interno, o que acarreta sua prejudicialidade. Ausência de demonstração inequívoca de abusividade das cláusulas contratuais. A mera divergência entre taxas contratuais e médias de mercado não justifica, por si só, a concessão de tutela de urgência. Pleitos relativos à exclusão de nome dos cadastros de inadimplentes e à posse do bem condicionam-se ao adimplemento contratual. IV. Dispositivo e tese Agravo interno julgado prejudicado. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “1. O julgamento do agravo de instrumento prejudica o agravo interno interposto contra decisão monocrática que indeferiu efeito suspensivo. 2. A verificação de cláusulas abusivas em contratos bancários exige instrução probatória, sendo insuficiente, por si só, a divergência entre taxa contratual e média de mercado para concessão de tutela de urgência.” Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300; CDC, art. 51, IV.Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1223409/SP, Rel. Min. Lázaro Guimarães, 4ª Turma, j. 17.05.2018; TJ-BA, AI 8009998-40.2020.8.05.0000, Rel. Des. Regina Helena Ramos Reis, j. 30.09.2020; TJ-MS, AI 14124200820248120000, Rel. Des. Nélio Stábile, j. 29.08.2024 ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento e de Agravo Interno nº AI 8020333-45.2025.8.05.0000, oriundos da 5ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador-BA, tendo, como Agravante JORGE LUIS MAXIMINO SILVA e, como Agravado, BANCO VOTORANTIM S/A. Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em JULGAR PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO, CONHECER O AGRAVO DE INSTRUMENTO E NEGAR-LHE PROVIMENTO nos termos do voto condutor. Sala das Sessões, ____ de __________ de 2025 DESA. CARMEM LÚCIA S. PINHEIRO RELATORA PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA